Tribunal: STF
Processo: RE 105267
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-18
Data de publicação: 1986-03-18

Ementa:
- 1. Imposto sobre serviço, cobrado a estabelecimento bancário. 
2. Exigência admissível, com referência à cessão temporária, a terceiros, de obrigações reajustáveis e em relação à prestação de assistência técnica à empresa do mesmo grupo financeiro (esta última, em face da prova recolhida na instância ordinária). 
3. Cobrança inaceitável, no concernente à transferência de fundos; à custódia de títulos e valores; ao recebimento de carnês, contas de luz e similares e ao visamento de cheques. 
4. Precedentes do Supremo Tribunal. 
5. Recurso do contribuinte provido em parte, não se conhecendo do interposto pela Municipalidade.